Tribunal: TJDFT
Processo: 0000042-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000042-89.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HERCULES FAJOSES RECORRIDO: NOVO ADMINISTRADORA DE MEIOS ELETRONICOS DE PAGAMENTOS LTDA - ME, ALEXANDRE GIMENES, WILSON EUSTÓGIO CORREA DESPACHO Na petição de ID no 32939202, o recorrente informa a realização de acordo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007